Tribunal: TJSP
Processo: 1007062-46.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANO MORAL" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, por serem as razões recursais mera repetição das alegações da petição inicial – Violação ao artigo 1.010 do

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANO MORAL" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, por serem as razões recursais mera repetição das alegações da petição inicial – Violação ao artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil – Inocorrência – Razões recursais suficientes à demonstração do interesse da apelante pela reforma da sentença – Precedentes do STJ – Preliminar afastada.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Má fé da instituição financeira não comprovada – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Alegação, pela autora, de ocorrência de dano moral, em razão da cobrança de taxas de juros demasiadamente acima da média do mercado – Descabimento – Inocorrência de dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inocorrendo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar – Recurso improvido, neste tópico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – Verba fixada em R$ 800,00 (oitocentos reais) – Recurso da autora visando à majoração desta verba – Cabimento – Causa que não foi julgada antecipadamente, pois exigiu dilação probatória – Verba majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Recurso provido, neste aspecto
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007062-46.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante CINIRA
MATIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-46.2018.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No 18250
APELAÇÃO No 1007062-46.2018.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS 1a VARA CÍVEL
APELANTE: CINIRA MATIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO AGIBANK S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. CLÁUDIO BÁRBARO VITA
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
C/C
DANO
MORAL”

CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
Preliminar arguida pelo apelado nas
contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença
recorrida, por serem as razões recursais mera repetição das
alegações da petição inicial Violação ao artigo 1.010 do
novo Código de Processo Civil Inocorrência Razões
recursais suficientes à demonstração do interesse da
apelante pela reforma da sentença Precedentes do STJ
Preliminar afastada.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO A restituição de eventuais
valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido
deve operar-se de forma simples É incabível a repetição
em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor,
quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na
jurisprudência dos Tribunais
Má fé da instituição
financeira não comprovada Precedentes jurisprudenciais
Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL Alegação, pela autora, de ocorrência de
dano moral, em razão da cobrança de taxas de juros
demasiadamente
acima
da
média
do
mercado

Descabimento Inocorrência de dano moral indenizável
Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em
razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido
qualquer
abalo
psicológico,
ou
alteração
do
seu
comportamento habitual, em razão destes contratempos
Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano
moral indenizável
Instituição financeira que agiu
amparada em cláusula contratual livremente pactuada,
inocorrendo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar
Recurso improvido, neste tópico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBÊNCIA
Verba fixada em R$ 800,00 (oitocentos reais) Recurso
da autora visando à majoração desta verba Cabimento
Causa que não foi julgada antecipadamente, pois exigiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-46.2018.8.26.0066 -Voto no
3
dilação probatória Verba majorada para R$ 2.000,00 (dois
mil reais) Recurso provido, neste aspecto
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação revisional de contrato bancário c/c
dano moral”, ajuizada por Cinira Matias de Oliveira contra o Banco
Agibank S/A (após retificação do polo passivo determinada a fls. 173),
julgada parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 270/277,
cujo relatório adoto, com os seguintes tópicos finais:
“Diante do exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos veiculados na inicial para determinar que sejam expurgados dos contratos firmados entre as
partes os excessos exigidos em relação à taxa mensal dos juros remuneratórios, devendo ser
observadas as taxa médias previstas pelo Conselho Monetário Nacional indicada pelo senhor perito,
ou seja, contrato n. 21.005.296-7 - 7,49%; contrato n. 121.008.174-4 - 7,56%; contrato n.
121.022.893-7 - 7,38%; contrato n. 121.031.125-2 - 7,29%; contrato n. 121.039.317-1 -
6,99%;contrato n. 121.052.312-3 - 7,20%; contrato n. 121.052.570-0 - 7,20%; contrato n.
121.061.987-1 - 7,08%; contrato n. 121.077.385-0 - 7,03%; contrato n. 121.083.441-1 -
6,52%;contrato n. 121.104.005-1 - 7,02%; contrato n. 121.123.303-6 - 6,99% ao mês. Os valores
exigidos indevidamente, apurados em sede de cumprimento de sentença, deverão ser abatidos dos
montantes totais das dívidas, ou em caso de quitação dos débitos pela parte requerente, devolvidos
acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde o
ajuizamento da ação, e de juros de mora de 1% ao mês, estes computados a partir da citação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, arcarão as partes com o
pagamento equitativo das custas e despesas processuais, observando-se a parte ré, ainda, o
disposto nas fls. 189 (honorários periciais). Não havendo compensação de honorários advocatícios,
segundo a nova disciplina dada ao tema pelo Código de Processo Civil de 2015, condeno cada uma
das partes ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em R$800,00
com fundamento no art. 85, §8o do Novo CPC, observando-se a condição da parte autora de
beneficiária da justiça gratuita.”
Inconformada, a autora recorreu (fls. 278/286),
pleiteando, em suma, a condenação do banco réu ao pagamento de
indenização, a titulo de dano moral, em razão da cobrança de taxas de juros
demasiadamente acima da média do mercado.
Requereu, afinal, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. sentença, “julgando procedentes os pedidos de condenação
de danos morais no valor de 10 salários mínimos nos termos da inicial, bem
como a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além da e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-46.2018.8.26.0066 -Voto no
4
majoração da condenação em honorários de sucumbências considerando
que o arbitramento deve remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido
pelo profissional e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
O apelo é tempestivo e isento de preparo, por ser a
autora beneficiária da justiça gratuita (fls. 122).
O banco recorrido apresentou contrarrazões (fls.
326/348), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento deste
recurso, por ser mera compilação da petição inicial. No mérito, pleiteou o
seu improvimento.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação,
objetivando a revisão de 12 (doze) contratos de empréstimo pessoal
celebrados com o banco réu, ora apelado, sob a alegação de cobrança de
juros abusivos.
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
recurso, arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o argumento
de ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença
recorrida, por ter sido mera repetição do alegado na petição inicial.
Isto porque, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que a reprodução na
apelação das razões já deduzidas na petição inicial ou na contestação não
determina a negativa de conhecimento do recurso, notadamente quando as
razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse do
apelante pela reforma da sentença, como no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-46.2018.8.26.0066 -Voto no
5
Neste sentido, são os seguintes precedentes
daquela Corte Superior:
“Processo civil. Recurso especial. Agravo no agravo de
instrumento. Fundamentação recursal. Apelação. Art. 514 do CPC. Requisitos. Reexame de
matéria fática. Súmula 7/STJ. Repetição dos argumentos deduzidos na contestação.
Demonstração do interesse pela reforma. Súmula 83/STJ. - O reexame do acervo fático-
probatório do processo é vedado em sede de recurso especial. - A reprodução na apelação
das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do
recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do
interesse pela reforma da sentença. - Inviável o recurso especial quando a decisão recorrida
está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Agravo no agravo
de instrumento improvido” (AgRg no Ag 990.643 / RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j. Em 06/05/2008).
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART.
514 DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA
CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A repetição dos argumentos deduzidos na
contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente
quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse
pela reforma da sentença. 2. Recurso especial provido” (REsp 707.776 / MS, Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 06/11/2008).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ART. 514, II, DO
CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO.
COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. NECESSIDADE,
DESDE QUE NÃO SE TRATE DE MATÉRIA COGNICÍVEL DE OFÍCIO. - A reprodução na
apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de
conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na
sentença. - Por outro lado, mesmo que as razões recursais limitem-se a repetir os termos da
contestação, sem atacar os fundamentos da sentença, mas suscitem questões que devam
ser conhecidas até mesmo de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, o recurso deve
ser conhecido. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 924.378 / PR, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 25/03/2008).
No caso vertente, as razões recursais apresentadas
mostram-se suficientes à demonstração do interesse da apelante pela
reforma da r. sentença, de modo que foram preenchidos todos os requisitos
expostos no artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil. Fica, pois,
rejeitada tal alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-46.2018.8.26.0066 -Voto no
6
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
No tocante à repetição de eventuais valores pagos
indevidamente, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, relativo à
repetição em dobro, não se aplica quando o objeto da cobrança está sujeito
à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais” (REsp 549665/RS Recurso
Especial 2003/0070659-8 Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito
- Terceira Turma Julgado em 05/10/2004 - Data da Publicação/Fonte: DJ
01/02/2005 p. 541).
Nesse sentido, são os seguintes julgados daquela
Corte Superior:
“PROCESSO CIVIL
RECURSO ESPECIAL
AGRAVO
REGIMENTAL

CONTRATO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS
MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL INACUMULATIVIDADE SÚMULAS 30, 294 E
296/STJ COMPENSAÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO RESTITUIÇÃO NA FORMA
SIMPLES DESPROVIMENTO. 1 (...). 2 Esta Corte Superior já se posicionou na
vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento
ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples - e não em
dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Precedentes
(REsp 401.589/RJ, AgRg no Ag 570.214/MG e REsp 505.734/MA). 3 Agravo regimental
desprovido.” (STJ- AgRg no REsp 859538 / RS - Agravo Regimental no Recurso Especial
2006/0123994-3
Relator: Ministro Jorge Scartezzini - Quarta Turma
Julgado em
24/10/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 20/11/2006 p. 340).
“REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. SÚMULA 596/STF. - O
pagamento indevido deve ser restituído para obviar o enriquecimento sem causa. A
repetição será na forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo
tenha sido objeto de controvérsia judicial. - Falta prequestionamento quando o
dispositivo legal supostamente violado não foi discutido na formação do acórdão recorrido. -
Os juros remuneratórios não sofrem as limitações da Lei da Usura.” (STJ- AgRg no Ag
947169 / RJ - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2007/0203457-0 - Relator:
Ministro Humberto Gomes De Barros - Terceira Turma Julgado em 03/12/2007 - Data da
Publicação/Fonte: DJ 12/12/2007 p. 424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-46.2018.8.26.0066 -Voto no
7
Desse entendimento, não discrepa este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Revisional de contrato bancário c.c repetição de indébito e
danos materiais e morais
Mútuo (crédito pessoal)
Abusividade
Taxa de juros
remuneratórios
Reconhecimento
Excepcionalidade
Peculiaridade (singularidade)
relativa à questão de fato Taxa pactuada superior à média de mercado Incidência de
juros abusivos (18,50% ao mês e 666,69% ao ano) Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC)
Necessidade de recálculo dos contratos Adequação à taxa média de mercado REsp
Repetitivo no 1.061.530/SC
Art. 1036 do CPC
Repetição em dobro de valores

Artigo 42 do CDC
Requisitos
Má-fé
Inocorrência
Não comprovado dolo ou
malícia do credor Restituição de forma simples Reconhecimento Devolução pela
ré dos valores pagos a maior pela autora e de compensação de eventual dívida de parcelas
inadimplidas, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde
a distribuição Compensação (crédito e débito de igual natureza) Possibilidade Artigo
368 do Código Civil Limite dos descontos em 30% dos rendimentos Reconhecimento
Manutenção Fixação de honorários recursais Majoração de verba honorária prevista no
artigo 85, § 11, do CPC Acréscimo indevido por ausente justa causa. Recurso provido em
parte” (TJSP; Apelação Cível 1004758-18.2018.8.26.0408; Relator: Desembargador
Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).
“APELAÇÃO - AÇÃO REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA -
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO RÉU - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
INDEVIDAMENTE PELA AUTORA, EM RAZÃO DE O BANCO TER INOBSERVADO O
ART. 16 DA LEI no 1.046/1950, QUE É DE RIGOR - DEVOLUÇÃO QUE DEVE SER
SIMPLES, NÃO DOBRADA, À MÍNGUA DE COMPROVADA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO,
QUE
NÃO
SE
PRESUME

PROVIMENTO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1011998-57.2016.8.26.0625; Relator: Desembargador Carlos Goldman; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).
No caso, em se tratando de encargos cuja legalidade
é discutida na jurisprudência, não se justifica a devolução em dobro à autora
de eventuais valores pagos a maior, conforme entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de má-fé da instituição
financeira ré, a qual não pode ser presumida.
Desse modo, a restituição de eventuais valores
pagos indevidamente por conta do que foi decidido deve operar-se de forma
simples, admitida a compensação dos valores porventura devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-46.2018.8.26.0066 -Voto no
8
Assim, o apelo da autora não comporta provimento,
neste aspecto.
DO DANO MORAL
Do mesmo modo, no que tange à indenização por
dano moral, razão não assiste à autora.
Isto porque, no caso vertente, não ficou demonstrada
a ocorrência de dano moral indenizável, pretensão esta que, na verdade,
está fundada em dissabores e contratempos.
Ressalte-se que, não é devida indenização, sob o
rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou
aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida
de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo
psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes
contratempos.
A este respeito, vale lembrar a advertência do
eminente Antônio Jeová Santos:
“Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas que
pugnam pela indenização de dano moral, sem que exista aquele substrato necessário para
ensejar o ressarcimento. Está-se vivendo uma experiência em que todo e qualquer
abespinhamento dá ensanchas a pedidos de indenização.
Não é assim, porém. Conquanto existam pessoas cuja
suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto
para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo
espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade exagerada ou de uma
suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista dano moral é necessário que
a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano
moral indenizável, Antonio Jeová Santos, Editora Revista dos Tribunais, 2003, página 111).
Com efeito, conforme decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “a verificação do dano moral não reside exatamente na
simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o
ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é
que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da
pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-46.2018.8.26.0066 -Voto no
9
jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só,
bastante para gerar dano moral. Partindo-se da premissa de que o dano
moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre
analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou
não dano moral indenizável” (AgRg no REsp 1269246 / RS
Relator:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma Data do Julgamento:
20/05/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe 27/05/2014).
Veja-se, também, o seguinte precedente daquela
Corte Superior:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. MERO DISSABOR. O mero dissabor
não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 606382 / MS -
Recurso Especial 2003/0206071-6
Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Quarta
Turma - Data do Julgamento: 04/03/2004 - Data da Publicação/Fonte: DJ 17/05/2004 p.
238).
Na espécie, os aborrecimentos sofridos pela autora,
em decorrência dos juros cobrados pela instituição financeira, não
configuram dano moral indenizável, nada havendo nos autos que justifique
sua ocorrência. Não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de ato ilícito, nos
termos do artigo 186 do Código Civil, capaz de acarretar o dever de
indenizar, porquanto a instituição financeira ré agiu amparada em cláusula
contratual livremente pactuada, valendo ressaltar que a autora se beneficiou
do crédito decorrente dos empréstimos em questão.
Neste
sentido,
convém
lembrar
os
seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Mútuo - Empréstimo pessoal
Reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada e substituição pela taxa média
de mercado
Dano moral
Autora firmou os contratos espontaneamente e, embora
tivesse se aborrecido com os juros que lhe foram cobrados, não sofreu dano moral -
O mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral - Indenização indevida Sucumbência mínima da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-46.2018.8.26.0066 -Voto no
10
autora - Ônus de sucumbência da ré-apelada Sentença reformada para este fim - Recurso
em
parte
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000714-93.2019.8.26.0157;
Relator:
Desembargador Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
de Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).
“CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Empréstimo pessoal - Taxas de juros remuneratórios abusivos
Reconhecimento pela
sentença Redução para taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
Restituição de forma simples. DANO MORAL - Inexistência - Abusividade contratual que,
por si só, não configura ilícito a ensejar a obrigação dever reparatório Ausência de
comprovação quanto ao abalo sofrido
Indenização por dano moral indevida

Sentença
mantida

Recurso
não
provido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1000026-50.2018.8.26.0066; Relator: Desembargador Jayme de Oliveira; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020).
Por conseguinte, o recurso da autora não merece
provimento, neste aspecto.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A autora pleiteou, também, a majoração da verba
honorária advocatícia, alegando que o arbitramento da referida verba
deveria remunerar, com dignidade, o trabalho desenvolvido pelo profissional
e observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com
efeito,
respeitado
o
entendimento
do
Meritíssimo Juiz sentenciante, o valor arbitrado na r. sentença, a este título,
comporta majoração, sob pena de se dar aos advogados uma remuneração
insuficiente.
Cumpre observar que, a presente ação não foi
julgada antecipadamente, pois foi necessária a produção de prova pericial
Nestas condições, os honorários advocatícios devem
remunerar, condignamente, o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora,
demonstrado pela petição inicial e demais manifestações, além de
atividades extrajudiciais de assessoramento ao cliente e coleta de
documentos necessários ao ajuizamento da ação, a qual obteve grande
êxito ao final, com o acolhimento do pedido de revisão dos 12 (doze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-46.2018.8.26.0066 -Voto no
11
contratos questionados.
Neste contexto, considerando o zelo e o trabalho
desempenhado pelo advogado da recorrente, a verba honorária advocatícia
deve ser majorada R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois tal quantia afigura-se
mais justa e adequada para remunerar o trabalho desempenhado pelo seu
dedicado patrono, atendendo aos parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para os fins supramencionados. Ficam
prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
As partes e os seus procuradores ficam cientes de
que eventuais embargos de declaração referentes a este recurso
poderão receber “julgamento virtual” e, que, somente eventual oposição
deverá ser formalizada por meio de petição, nos prazos de cinco dias (Res.
549/2011 TJSP, art. 1o) ou dez dias (art. 2o), conforme o caso, uma vez
que o silêncio será interpretado como adesão ao procedimento.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR